Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0732767-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BASIC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP AGRAVADOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, VINÍCIUS TORRES DE MELO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BASIC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em desfavor de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e VINÍCIUS TORRES DE MELO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 205121152, complementada pela decisão do ID 205405115, proferida nos autos da Ação Monitória no 0730328-57.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,8 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator